Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. PRECEDENTES DO STJ. AUTOR INCAPAZ. EXTINÇÃO DA PARTE. ART. 8o C/C ART. 51 DA LEI 9.099/95. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 14 (QUATORZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de extinção do feito por incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa (R$ 351.552,76).
Propósito recursal é a reforma para julgar procedentes os pleitos iniciais, uma vez trata-se de litisconsórcio facultativo. Pleiteia o acolhimento dos pleitos iniciais com condenação por danos materiais em R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) pela perda de diária do imóvel locado e R$ 177,76 (cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) que excedeu do aluguel dos veículos, além de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para cada autor, a título de danos morais.
Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto nos §§1o e 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Em caso de litisconsórcio facultativo, o valor da causa deve ser individualizado por cada autor. Precedentes do STJ.
O menor W. M. E., autor na presente demanda, é menor incapaz, pelo que é imperioso reconhecer que, na forma do artigo 51, inciso IV, c/c artigo 8o, ambos da Lei 9099/95, não é possível o prosseguimento do feito segundo o rito dos Juizados Especiais.
Aquisição de passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Brasília/DF (conexão) – Brasília/DF (conexão) – Maceió/AL, com data de embarque no dia 11/11/2017 às 03h40 e chegada ao destino final às 8h30 do mesmo dia. Aduzem que na conexão em Brasília receberam a informação de que o avião estaria passando por problemas técnicos e que necessitaria de manutenção. Ocorre que após 4 (quatro) horas de espera receberam a notícia de que seriam acomodados em hotel da região e reacomodados em voo na data de 12/11/2017 às 8h00, com chegada ao destino final às 10h30.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Danos materiais decorrente de perda de diária demonstrados por meio de contrato de locação de imóvel – Id. 64066535. Ausência de provas de desembolso a maior pela locação dos veículos. Dano material parcialmente provido.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados a (s) parte (s) consumidora (s), notadamente pelo descumprimento dos termos contratados.
Dano moral configurado.
Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, sem se dissociar do critério da razoabilidade, sobretudo, diante do elastério temporal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DARLIANE CANDIDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 054.633.021-54 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), WILLIAN MIRANDA DA SILVA - CPF: 020.541.121-51 (RECORRENTE), LUIZ ALVARES CAMPOS - CPF: 255.994.969-53 (RECORRENTE), SONIA MARIA MARTINS CAMPOS - CPF: 274.381.551-53 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (RECORRENTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 354.065.771-15 (RECORRENTE), MARIA DA CONCEICAO MIRANDA SILVA - CPF: 871.234.441-91 (RECORRENTE), MIRIAM MIRANDA DA SILVA - CPF: 026.954.961-76 (RECORRENTE), W. M. E. - CPF: 032.619.081-30 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO HECKLER - CPF: 980.451.210-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020